Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-36.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000663-36.2019.811.9005
Vistos etc.
Cuida a espécie de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil em face de decisão não indicada no processo, com menção de parte não localizada, que aplicou multa por ausência de comparecimento em audiência de conciliação.
Contudo, o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Isso porque, inexiste previsão na Lei no 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.
Com efeito, o Enunciado no 15, do FONAJE, dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES)
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017)
Diante do breve exposto, não conheço do presente Agravo de Instrumento, por falta de previsão legal, razão pela qual determino o seu arquivamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito